Tribunal: STF
Processo: ARE 1523652
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBERTURA SECURITÁRIA. TESE NO TEMA 1.011 DO E.STF. APÓLICE PRIVADA (RAMO 68). AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. - Pelo contido na MP nº 513 (DOU de 26/11/2010, convertida na Lei nº 12.409/2011) e na MP nº 633 (DOU de 26/12/2013, que resultou na Lei nº 13.000/2014, incluindo o art. 1º-A na Lei 12.409/2011), e em vista do decidido pelo E.STF (RE 827.996, Tema 1.011), não há mais a limitação temporal, afirmada pelo E.STJ (REsp 1091363/SC, Temas 50 e 51), no sentido de que apenas os contratos celebrados a partir de 02/12/1988 justificariam o interesse da CEF em ingressar em lides discutindo cobertura securitária, tampouco sendo necessário que essa instituição financeira comprove o comprometimento do FCVS (com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA). Segundo a ratio decidendi do julgado pelo E. STF, basta que os contratos estejam vinculados ao FCVS mediante apólices públicas (“ramo 66”) para que a CEF intervenha como parte (autora ou ré) nas referidas ações (não como assistente simples), observando-se a data de ajuizamento do feito e de eventual sentença para fixação da competência federal ou estadual. - No caso dos autos, a ação foi ajuizada posteriormente à entrada em vigor da MP nº 513/2010. Contudo, o contrato da parte autora pertence à apólice privada (ramo 68). Assim, inexistindo comprometimento do FCVS, resta afastado o interesse da CEF em ingressar no feito. - Afastado o interesse da CEF, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual. - Apelação provida” (eDOC 109 – ID: 417d5b25, p. 10)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 109, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que compete à Justiça Federal julgar a presente ação referente à cobertura de danos físicos em imóvel que possui vícios construtivos previstos em apólice de seguro.



    Alega-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem é contrária à tese fixada no julgamento do tema 1.011 da repercussão geral.



    Aduz-se que, [p]ara os processos distribuídos após 26.11.2010, ou seja, após a entrada em vigor da MP, não há dúvida acerca da condição da CEF de representante judicial do FCVS nas demandas em que se discute o Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (eDOC 155 – ID: 22567ea2, p. 5).



    Argumenta-se que a natureza pública da apólice contratada pelo Agravado, o FCVS suportará diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA) responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial (eDOC 155 – ID: 22567ea2, p. 7).



    É relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 1.011 da repercussão geral, assentou que a pós 26.11.2010, data da vigência da MP 513/2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa.



    Confira-se, a respeito, a ementa do precedente indicado:  



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997” (RE 827996, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21.08.2020)  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas em contrato de financiamento imobiliário, consignou que a ação estava em trâmite quando da entrada em vigor da MP nº 513/2010, sem sentença prolatada, e que o contrato não possui cobertura do FCVS. Registrou, assim, não subsistir interesse no feito a legitimar a intervenção da Caixa Econômica Federal e, consequentemente, a atrair a competência da Justiça Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A partir desses embargos de declaração em face do REsp 1091363/SC-Temas 50 e 51, segundo o E.STJ, em ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do SFH, a CEF pode ingressar na lide como assistente simples, desde que, cumulativamente: 1) os contratos tenham sido celebrados entre 02/12/1988 e 29/12/2009 (período compreendido entre a Lei nº 7.682/1988 e a MP nº  478/2009); 2) o instrumento esteja vinculado ao FCVS mediante apólices públicas (“ramo 66”), excluídas as apólices privadas (“ramo 68”); 3) a CEF demonstre seu interesse jurídico mediante comprovação documental tanto da existência de apólice pública como do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA (subconta desse Fundo). Em razão disso, na figura de terceiro (assistência simples), a CEF ingressaria no estado em que o processo judicial se encontrasse no instante da efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. A desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente prejudicaria a faculdade prevista no art. 55, I, do CPC/1973 e, agora, no art. 123 do CPC vigente. E, por óbvio, inexistindo interesse da CEF, a mesma deve ser excluída do feito, com consequente competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide sobre cobertura securitária.



    Sabendo da dinâmica de julgamentos repetitivos, o E.STJ tinha acesso pleno aos fundamentos normativos de regência da matéria, notadamente a MP nº 513 (DOU de 26/11/2010), convertida na Lei nº 12.409/2011, senão ao tempo da análise do REsp 1091363/SC, julgado em 11/03/2009, por certo quando do julgamento dos segundos embargos de declaração correspondentes ao acórdão recorrido (mesmo reconhecendo os limites desses recursos), em 10/10/2012, momento em que foi firmada a ratio decidendi nos Temas 50 e 51. 



    Ocorre que, posteriormente, foi editada a MP nº 633 (DOU de 26/12/2013), convertida na Lei nº 13.000/2014, incluindo o art. 1º-A na Lei nº 12.409/2011, disciplinando a intervenção da CEF na representação (judicial e extrajudicial) dos interesses do FCVS (...)



    A despeito da discutível possibilidade de medidas provisórias cuidarem de aspectos processuais (em vista do art. 62, §1º, I, “b”, da Constituição de 1988), parece-me claro que, desde a MP nº 633 (DOU de 26/12/2013), a CEF tem o dever de intervir (como parte, e não como assistente) em quaisquer ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico para o FCVS, porque deve ser considerada para tanto a totalidade das ações com fundamento em idêntica questão de direito que possam repercutir nesse fundo ou em suas subcontas. Sendo notória a quantidade de ações envolvendo temas como o presente, por certo há risco ou impacto econômico importante no FCVS ao ponto de justificar essa intervenção da CEF.



    (...)



    Embora particularmente tivesse divergência desse entendimento firmando pelo E.STJ por pessoalmente entender que, após a MP nº 633/2013, a CEF possui legitimação processual (como parte e não como terceiro) para feitos como o presente (além de aspecto no tocante à data de publicação de atos legislativos que regem a matéria e dos efeitos da não conversão da MP nº 478/2009), curvei-me à orientação, contida nos Temas 50 e 51, pela segurança jurídica e igualdade reveladas pelo sistema de precedentes, bem como pela afirmação da jurisprudência como fonte do Direito.



    Ocorre que sobreveio decisão do E.STF, proferida em 29/06/2020, nos autos do RE 827.996, Rel. Min. GILMAR MENDES, modificando o assentado pelo E.STJ no REsp 1091363/SC (Tese nos Temas 50 e 51).



    (...)



    Nos termos da Tese fixada no Tema 1.011 pelo E.STF no RE 827.996, o art. 1º da MP nº 513/2010 é aplicável: 1) aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26/11/2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), em relação aos quais os autos devem ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União (caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei nº 12.409/2011); e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), em face dos quais a União e/ou a CEF podem intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei nº 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) aos processos ajuizados após sua entrada em vigor (26/11/2010), quando então a Justiça Federal deverá processar e julgar causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para a Subseção Judiciária Federal a partir do momento em que a CEF ou a União, de forma espontânea ou provocada, indiquem interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei nº 12.409/2011.



    Assim, pelo contido na MP nº 513 (DOU de 26/11/2010, convertida na Lei nº 12.409/2011) e na MP nº 633 (DOU de 26/12/2013, que resultou na Lei nº 13.000/2014, incluindo o art. 1º-A na Lei 12.409/2011), e em vista do decidido pelo E.STF (RE 827.996, Tema 1.011), não há mais a limitação temporal, afirmada pelo E.STJ (REsp 1091363/SC, Temas 50 e 51), no sentido de que apenas os contratos celebrados a partir de 02/12/1988 justificariam o interesse da CEF em ingressar em lides discutindo cobertura securitária, tampouco sendo necessário que essa instituição financeira comprove o comprometimento do FCVS (com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA). Segundo a ratio decidendi do julgado pelo E.STF, basta que os contratos estejam vinculados ao FCVS mediante apólices públicas (“ramo 66”) para que a CEF intervenha como parte (autora ou ré) nas referidas ações (não como assistente simples), observando-se a data de ajuizamento do feito e de eventual sentença para fixação da competência federal ou estadual (E.STF, Tema 1.011).



    No caso dos autos, a ação foi ajuizada posteriormente à entrada em vigor da MP nº 513/2010. Contudo, conforme ofício da Companhia Regional de Habitações de Interesse Social (id 122754397), é possível verificar que o contrato da parte autora pertence à apólice privada (ramo 68). Assim, inexistindo comprometimento do FCVS, resta afastado o interesse da CEF em ingressar no feito” (eDOC 109 – ID: 417d5b25 - grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da tese fixada no julgamento do tema 1.011, que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para julgar o feito na hipótese narrada nos autos.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à cobertura do contrato de financiamento pelo FCVS demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Caixa Econômica Federal. Contrato de financiamento imobiliário. Ausência de interesse jurídico da CEF. Contratos firmados sem cobertura do FCVS. Ausência de vínculo com a apólice pública. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais: impossibilidade no stf. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no qual se asseverou que, “ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito deve ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”. 2. As decisões anteriores: O Juízo de 1º Grau reconheceu “a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento desta ação”. A 2ª Turma do TRF da 3ª Região, inicialmente, manteve a decisão de 1º Grau. Após a devolução do processo, em razão do Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, no entanto, determinou “o desmembramento do feito, para seu regular prosseguimento, nos termos do art. 1º-A, § 8º, da Lei 12.409/2011, incluído pela Lei nº 13.000/2014”, em razão de que os “documentos acostados aos autos que demonstram que, em relação aos autores Noemia Pereira Costa, Lucilda Sônia Bellini Maciel e Maria Aparecida Bessa de Oliveira, os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados com cobertura pelo FCVS, havendo interesse da CEF em integrar a lide e firmando-se a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”, e, quanto aos “autores [ora recorridos] Aparecida Rodrigues da Silva, Cristiane Andrea Carvalho Belle, Jail Sabino, Juliana Henriqueta de Almeida, Maria de Lourdes Sartori, Oziel Vieira Sobrinho e Claudinei Fabiano, ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito devendo ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”. 3. Ao recurso extraordinário com agravo foi negado provimento, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. II. Questão em discussão 4. No presente recurso, a agravante insiste na alegação quanto à impropriedade do desmembramento realizado na origem, sustentando que o fato de que “todos os contratos objeto da presente lide foram firmados até 1988” já “basta para [configurar] que as apólices dos Autores, ora agravados, são públicas, pertencentes ao Ramo 66” e, em consequência, firmar a competência da Justiça Federal. Diz contrariado o teor do Tema nº 1.011 do rol da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, assentou não haver interesse da CEF no julgamento da lide em questão, em relação a alguns dos autos, em razão de que “os documentos acostados aos autos de 1º grau demonstram que os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados sem cobertura pelo FCVS”, e que não houve “nos autos demonstração de que o contrato firmado por este autor tenha vínculo à apólice pública”. 6. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, tal como consignado na decisão agravada. IV. Dispositivo 7. Nego provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, em caso de julgamento unânime, tendo em vista mera reiteração das razões já refutadas na decisão agravada” (ARE 1500392 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.09.2024 – grifo nosso)  



    Portanto, se tratando de apólice privada, não vinculada ao FCVS, não incide a tese fixada no Tema 1011 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente